Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS da decisão de ID 189369766 (nos autos de origem) que, nos autos dos embargos de terceiros (processo n.o 0705167-22.2023.8.07.0020) ajuizada por JOSÉ EDMILSON ALVES TORRES, indeferiu seu pedido de reconsideração da decisão de ID 178620369, que negou seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 57910127), o agravante/embargado alega, em síntese, não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. No caso, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/embargado, tem-se que, na verdade, busca a reforma da decisão de ID 178620369 (dos autos de origem), que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, sendo contado na forma do artigo 219, caput, do mesmo diploma legal. Assim, considerando que a apresentação do pedido de reconsideração não possui o efeito de interromper o prazo recursal, esse inconformismo mostra-se manifestamente intempestivo. Na hipótese, a decisão de ID 178620369 dos autos de origem foi publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 29/11/2023. Observo que a ciência foi registrada em 04/12/2023 e, conforme consta dos expedientes do sistema do PJe, o termo final ocorreu no dia 12/12/2023. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 12/04/2024, o reconhecimento da sua intempestividade é medida de imposição. De tal modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a '' suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.'' 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836152, 07497618420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR DEFERIDA POR DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. LITISPENDÊNCIA INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes reabrir discussão a respeito de tema que já se encontra acobertado pela preclusão. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno. 4. Para que seja configurada litispendência, as ações devem ter as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que, claramente, não é o caso dos autos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1425315, 07033935120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora